Tribunal: TJES
Processo: 0006095-59.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006095-59.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRICK RAMOS RIBEIRO DE MATTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, DO CP. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado.

2- O apelante requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de uso de drogas, redução da pena e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006);
(iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à agravante do art. 61, II, “j”, do CP;
(iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico, além dos depoimentos dos policiais que presenciaram a comercialização da droga.

5- O depoimento dos policiais é meio de prova idôneo para sustentar a condenação, notadamente quando coerente, harmônico e prestado em juízo sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade — o que não ocorreu no caso (STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025).

6- A conduta de guardar e comercializar 11 pinos de cocaína, associada à apreensão de valores fracionados e à observação direta dos policiais, revela inequívoca destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

7- O crime de tráfico de drogas não exige a efetiva venda, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, como “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

8- Na dosimetria, reconhece-se o excesso na valoração das circunstâncias do crime e na natureza da droga, redimensionando-se a pena-base para 6 anos de reclusão.

9- Afasta-se a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (estado de calamidade pública), diante da ausência de demonstração de que a prática do delito tenha se relacionado à pandemia da COVID-19, conforme entendimento do TJES (Apelação Criminal n. 0004461-76.2020.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 25/5/2023).

10- Aplicada a atenuante da menoridade relativa, a pena é reduzida em 1/6, fixando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui prova idônea e suficiente para sustentar a condenação, quando harmônico com os demais elementos dos autos.

2- A conduta de guardar substância entorpecente com indícios de destinação comercial caracteriza o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando a desclassificação para uso próprio.

3- A agravante do art. 61, II, “j”, do CP somente incide quando comprovado nexo entre o estado de calamidade pública e a prática delitiva.

4- A revisão da dosimetria que reconhece excesso na valoração das circunstâncias do crime autoriza a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 61, II, “j”; art. 65, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0004461-76.2020.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRICK RAMOS RIBEIRO DE MATTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena e a fixação de regime mais brando (id. 15252101).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15252104). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16694641).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRICK RAMOS RIBEIRO DE MATTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena e a fixação de regime mais brando (id. 15252101).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15252104). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16694641).

De acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2020, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais receberam informações de que haviam alguns indivíduos comercializando entorpecentes nas proximidades da “Lanchonete James Lanches” e se dirigiram ao local onde localizaram o réu e um menor comercializando entorpecentes.

Consta que, após ficarem observando por dez minutos o modus operandi dos envolvidos, a guarnição se deslocou até os pontos identificados como depósito de drogas e apreendeu 11 pinos de cocaína, R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) fracionados em notas de pequeno valor e um celular, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas de propriedade do réu.

O policial militar Paulo Vinícius Barbosa confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que,
após denúncias de que dois indivíduos estavam traficando drogas, foram ao local e realizaram campana quando visualizaram o acusado e o menor realizando a venda de drogas, sendo apreendidos 11 (onze) pinos de cocaína, R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) em notas fracionadas e 01 (um) aparelho celular.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No interrogatório, o réu assumiu a propriedade das drogas, alegando que seria para consumo próprio.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático, não é crível a alegação de que seria para uso próprio, já que os policiais realizaram campana e observaram o réu e o menor apreendido realizando o comércio dos entorpecentes momentos antes da prisão em flagrante. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como a natureza da droga.

Verifico que a culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que o crime foi cometido em concurso de agentes, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta.

No entanto, merece decote as circunstância do crime já que não comprovado o grande fluxo de pessoas no local do delito e nem que o réu
se deslocou Município da Serra até esta Cidade de Linhares para a prática do tráfico, fomentando a instalação de novos pontos de comercialização de droga no Município
.

A natureza da droga também não justifica o incremento da pena, considerando a pequena quantidade apreendida.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi compensada com a agravante do
art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP
.

Conforme entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal, tratando-se de delitos de tráfico de drogas, “
A aplicação da agravante prevista pelo art. 61, II, "j", do CP só pode se dar mediante demonstração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade pública e a conduta do apelante. Nesse sentido, como não é possível apontar que a prática do delito foi influenciada de alguma forma pela pandemia do novo coronavírus, não é cabível a incidência da agravante citada. Afasta-se, pois, a agravante relacionada ao estado de calamidade pública do cálculo penal
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004461-76.2020.8.08.0014; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/May/2023).

Analisando os autos, não observo qualquer elemento que demonstre ter o réu prevalecido do estado de calamidade pública decorrente da pandemia ocasionada pela COVID-19 para a prática do delito.

Dessa forma, afasto a agravante e reduzo a pena em 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, fixando o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.